Tribunal: TJBA
Processo: 8051636-82.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8051636-82.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELENETE LOPES ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR APOSENTADO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – CEAC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. DIREITO A PARIDADDE. SEGURANÇA CONCEDIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
8051636-82.2022.8.05.0000
, em que é Impetrante
ELENETE LOPES ARAÚJO SILVA
e Impetrado o
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Acordam
, os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
R
EJEITAR
A PRELIMINAR E NO MÉRITO
CONCEDER
A SEGURANÇA
, pelas razões constantes do Voto da Exma. Desembargadora Relatora.